Tribunal: TJES
Processo: 5001472-75.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-75.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JOSE RODRIGUES CARDOZO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. APLICAÇÃO NA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de IPTU, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir em execução de baixo valor, nos termos do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de IPTU de baixo valor com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024; (ii) estabelecer se há prevalência da legislação municipal específica sobre os parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1184 do STF legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor em respeito ao princípio da eficiência administrativa, desde que observada a competência constitucional dos entes federados, e sem distinção quanto à natureza do tributo executado.

A Resolução CNJ 547/2024 reforça a orientação do STF ao prever a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano, salvo existência de legislação local que disponha em sentido diverso.

O débito exequendo (R$ 2.729,53) revela-se inferior ao limite estabelecido pela Lei Municipal n.º 4.487/2016 (R$ 3.120,94), demonstrando que foi respeitada a competência normativa do ente federado ao extinguir a execução nos termos do precedente vinculante.

Não há previsão no Tema 1184 do STF de exclusão dos débitos de IPTU da aplicação da tese firmada, sendo legítima a extinção da execução no caso concreto.

A execução fiscal tramita sem êxito desde 2018, sem localização de bens penhoráveis, e esteve suspensa por mais de dois anos sem diligências do exequente, não sendo justificável a adoção das medidas extrajudiciais previstas no precedente do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024 quando o débito for inferior ao limite estabelecido em legislação local.

O Tema 1184 do STF aplica-se a execuções fiscais de qualquer espécie de crédito tributário, inclusive IPTU, não havendo exclusão expressa quanto ao tributo executado.

É desnecessária a adoção das medidas extrajudiciais do Tema 1184 do STF quando a execução tramita por tempo expressivo sem localização de bens e sem diligências do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, 927, III, e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.349.540, Tema 1184 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 0032050-53.2011.8.08.0048, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001472-75.2018.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: JOSE RODRIGUES CARDOZO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Serra em face da Decisão monocrática inserida no id 13352612, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Serra em face da Sentença inserida no id 13320427, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Robson Jaccoud, julgou extinta ‘
a presente execução, com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC
’.

Nas razões de seu recurso (id 13320428) o Município Apelante aduz, dentre outros fundamentos, que a Sentença deve ser anulada em razão da ‘
inaplicabilidade da extinção do feito na forma da Resolução 547/2024 do CNJ nas causas de execução fiscal de cobrança de IPTU
’.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A análise do caso ora examinado,
data venia
, se submete a precedente de observância obrigatória - nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil - do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou a seguinte Tese quando da definição do Tema 1184 de Repercussão Geral:

‘1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.’ (Sem grifo no original).

Também com o ideal de regulamentar e uniformizar o tema, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução n.º 547/24, a qual institui ‘
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF
’ e que estabelece o seguinte em seu art. 1º e respectivo § 1º:

‘Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.’ (Sem grifo no original).

A expressão, contida tanto na Tese do STF quanto na Resolução do CNJ, ‘
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
’, implica em dizer que os termos da orientação dos referidos Órgãos Superiores deve ser aplicada
quando não houver legislação local com regulamentação do tema
.

Esta referida conclusão, aliás, foi adotada em recentes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê no seguinte aresto:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DE OFÍCIO – TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, fixou orientação vinculante segundo a qual a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”. 2. Ao vertente executivo, ajuizado em 18.11.2011, foi atribuído o valor histórico de R$ 1.663,17 (mil seiscentos e sessenta e três reais e dezessete centavos), que, em 10.09.2015, isto é, antes da vigência da Lei Municipal n.º 4.487/2016, já alcançava o valor consolidado de R$ 3.120,94 (três mil cento e vinte reais e noventa e quatro centavos), superior, portanto, ao patamar mínimo que passou a vigorar a partir do aludido diploma local. 3.
A aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Precedente
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação Cível n.º 0032050-53.2011.8.08.0048, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Junior, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.03.2025). (Sem grifo no original).

Na hipótese dos autos constata-se que o valor original da CDA (R$ 2.729,53, id 13320408) é
inferior
ao valor mínimo estabelecido na Lei Municipal n.º 4.487/16 (R$ 3.120,94), circunstância que
se enquadra
na Resolução n.º 547/24 do CNJ e no Tema 1184 de Repercussão Geral.

Ademais, não há, no precedente de observância obrigatória do STF, nenhuma menção à sua inaplicabilidade em relação aos débitos de IPTU, ou seja, há incidência da tese de Repercussão Geral sobre todos os créditos cobrados em execuções fiscais de valores, no caso, inferiores à legislação local com regulamentação do tema.

Do exposto, porque a conclusão contida na Sentença encontra-se em sintonia com precedente repetitivo do STF, nos termos do art. 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego provimento ao recurso
.”

Inconformado com a mencionada conclusão, o Município de Serra aduz, nas razões do recurso em julgamento (id 13582752), que a Decisão recorrida deve ser reformada porque o Tema 1184 de Repercussão Geral do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) não seria aplicável à hipótese dos autos.

Segundo sustenta, a não aplicabilidade do Tema 1184 dever-se-ia em razão do respeito à sua competência constitucional, haja vista “
que o Município da Serra possui legislação específica acerca do teto para ajuizamento de execução fiscal
”, isto é, no caso, os débitos
atualizados
“
de IPTU ultrapassam o limite mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.

Com a devida vênia do Agravante, foi, sim, respeitada sua competência constitucional na medida em que, quando do ajuizamento da execução fiscal, o débito que deu azo à cobrança judicial, como devidamente consignado na Decisão monocrática recorrida, era (R$ 2.729,53) inferior ao teto admitido pelo legislador municipal.

Ademais, também como constante na Decisão recorrida, o STF, na elaboração do Tema 1184, não excetuou a incidência da força de seu precedente aos casos de cobrança de débitos de IPTU - aliás, na própria lei municipal antes citada (Lei Municipal n.º 4.487/16) há limite de valor para cobrança da dívida ativa justamente de débitos de IPTU.

Salienta-se, por fim, que a Execução Fiscal, na hipótese em julgamento, tramita desde 2018 e não foram encontrados bens penhoráveis do Agravado, além de já ter havido suspensão do feito (id 13320426) por mais de 02 (dois) anos sem nenhuma manifestação ou tentativa do Apelante de buscar o seu crédito, circunstância que
não
justifica, nestes autos, a adoção das medidas extrajudiciais previstas no Tema 1184 do STF.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.